Tribunal: TJSP
Processo: 1097841-42.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. V. Acórdão deu provimento ao recurso interposto pelo autor embargante, determinando a substituição dos aumentos impugnados na inicial pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais desde o ano de 2017, com a restituição ao autor dos valores pagos a maior.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. V. Acórdão deu provimento ao recurso interposto pelo autor embargante, determinando a substituição dos aumentos impugnados na inicial pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais desde o ano de 2017, com a restituição ao autor dos valores pagos a maior. Inexistência de qualquer omissão a ser sanada. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895128
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1097841-42.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WAGNER FERREIRA DAS NEVES, são embargados BRADESCO
SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1097841-42.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.141 (LA)
Pág. 2/3
VOTO No 12.141
No Processo - Classe:
1097841-42.2018.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Rodrigo Ramos
Partes:
Embargante: Wagner Ferreira das Neves
Embargdos:
Bradesco
Saúde
S/A
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. V. Acórdão deu provimento ao
recurso interposto pelo autor embargante, determinando a
substituição dos aumentos impugnados na inicial pelos
índices autorizados pela ANS para os contratos individuais
desde o ano de 2017, com a restituição ao autor dos valores
pagos a maior. Inexistência de qualquer omissão a ser
sanada. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 381/388, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
autor.
O autor embargante alegou que o julgado padecia de omissão em
relação ao método de incidência realizado para a aplicação das cláusulas do contrato
formado entre as partes.
Neste particular, sustentou que, “quanto aos futuros reajustes a serem,
também, calculados pelos índices da ANS durante todo o período em que o Autor
permanecer na qualidade de beneficiário junto às Embargadas, tal comando não
constou do dispositivo do acórdão ora embargado”.
Em consequência, postulou o acolhimento dos presentes embargos
para que fosse sanada a omissão apontada, determinando às embargadas que efetuem,
desde já, a aplicação de reajustes nos percentuais autorizados pela ANS.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1097841-42.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.141 (LA)
Pág. 3/3
A questão posta na lide foi examinada e decidida de forma
fundamentada, não se vislumbrando omissões.
Com efeito, o V. Acórdão consignou que “não sendo produzida prova
de que os reajustes aplicados seriam razoáveis ou proporcionais, impõe-se a respectiva
substituição dos aumentos impugnados na inicial pelos índices autorizados pela ANS
para os contratos individuais desde o ano de 2017, com a restituição ao autor dos
valores pagos a maior” (fls. 388).
Dessa forma, não foi comprovada a ocorrência de omissão em relação
ao V. acórdão embargado, eis que expressamente determinado no julgado a substituição
dos aumentos impugnados na inicial pelos índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais a partir do ano de 2017, o que claramente abrange as cobranças
posteriores a respectiva data.
Eventual aumento, entendido abusivo, após o término do processo,
não poderia ser decidido neste sede, por se referir a um acontecimento futuro e incerto.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, o
que não se verifica no caso.
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no Código de
Processo Civil, mesmo porque:“o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora